Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL (25 ANOS). ARTIGO 40, §5o DA CF (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para: (i) determinar aos réus que regularizem os proventos da autora e considerem o tempo necessário para aposentadoria integral de 25 anos de contribuição; e (ii) para condenar os réus ao pagamento das diferenças de aposentadoria da autora, na importância de R$ 20.253,35 (vinte e mil reais e duzentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), referentes ao período de junho de 2018 a junho/2023, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, em valores a serem corrigidos monetariamente pelo SELIC. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC."
3. O Distrito Federal requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não deve ser aplicado o redutor de 5 (cinco) anos de contribuição à aposentadoria por incapacidade permanente de professor.
4. Contrarrazões apresentada (ID 53472139). A recorrida pugna pela confirmação da sentença por suas próprias razões.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora as atribuições legais da autarquia (Iprev-DF) sejam para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, o ente federado atua como garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 1387936, 07337648120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
6. A autora, professora pública distrital aposentada, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do Iprev-DF, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
7. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos, 8 meses e 4 dias, exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 29/11/2017 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 53472126, Págs. 14, 18, 55 e 58).
8. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. Ademais, o artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
9. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da Constituição Federal).
10. Destarte, ante a ausência de previsão legal, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.